Tribunal: TJSP
Processo: 0000606-76.2024.8.26.0102
Classe: Apelação Criminal / Restituição de Coisas Apreendidas
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Apelação criminal. Restituição de bens apreendidos. Impossibilidade. Veículo e reboques que interessam à apuração da infração penal. Inteligência do artigo 118 do Código de Processo Penal. Bens supostamente utilizados para a prática do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas. Investigação criminal ainda em curso. Recurso desprovido.